Tribunal: TJBA
Processo: 8083695-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083695-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGUROS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da tarifa de cadastro, da taxa de avaliação do bem, da tarifa de registro do contrato e dos seguros contratados, bem como de restituição em dobro dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas a tarifa de cadastro, a taxa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato; se houve venda casada na contratação dos seguros; e se é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297, do STJ. A revisão contratual exige demonstração de abusividade expressamente alegada, sendo vedado o reconhecimento de ofício em contratos bancários.

4. A tarifa de cadastro é admitida nos contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento e ausente prova de vínculo anterior. Inexistindo comprovação de relação prévia e não evidenciada onerosidade excessiva, revela-se legítima a cobrança.

5. A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente excesso no valor exigido, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 958. No caso, há prova da avaliação do veículo e do registro do gravame, não demonstrada abusividade.

6. Quanto aos seguros, não restou comprovada imposição ou condicionamento para a contratação. Os instrumentos foram firmados de forma autônoma, afastando a alegação de venda casada, em consonância com o Tema 972, do STJ.

7. Reconhecida a legalidade das cobranças, inexiste fundamento para revisão contratual ou restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início do relacionamento contratual e ausente prova de vínculo anterior ou de onerosidade excessiva. 2. São legítimas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente abusividade do valor. 3. Não há venda casada quando os seguros são contratados por instrumentos autônomos e sem prova de imposição ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 11; 98, §3º; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8083695-52.2024.8.05.0001
; Apelante:
MARIA CELIA DE JESUS
;

Apelado:
BANCO VOTORANTIM S.A.
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator